Tribunal: STF
Processo: AI 201088
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: Inelegibilidade: rejeição de contas de Prefeito por
vícios insanáveis: RE incabível.
É ociosa a tentativa de demonstrar em RE que as contas cuja
rejeição fundou a inelegibilidade do recorrente não continham vícios
insanáveis, quando o contrário foi afirmado pelo Tribunal a quo, à
base da solução de questões de fato e de interpretação da lei
complementar, que não tem hierarquia constitucional.